Tribunal: TJMT
Processo: 1016134-86.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016134-86.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0008-21 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RONIVALDO ROCHA DOS SANTOS - CPF: 621.193.111-53 (APELADO), RODRIGO DA COSTA RIBEIRO - CPF: 876.151.851-49 (ADVOGADO), ALMAR BUSNELLO - CPF: 256.177.148-21 (ADVOGADO), E. R. N. D. S. - CPF: 053.003.821-83 (APELADO), SUZANNA REGINA PROCOPIO DOS SANTOS - CPF: 053.003.971-05 (APELADO), RONIVALDO ROCHA DOS SANTOS - CPF: 621.193.111-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA COOPERATIVA – MERO ESTIPULANTE - IMPERTINENTE – TEORIA DA APARÊNCIA – LOGOTIPO DA COOPERATIVA NA PROPOSTA DE SEGURO - INTERMEDIAÇÃO, CONTRATAÇÃO, DIVULGAÇÃO E PRESTOU SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DURANTE TODA RELAÇÃO CONTRATUAL – ALEGADA INADIMPLÊNCIA – JUNTADA DE TELA DE SISTEMA – PROVA UNILATERAL E INCOMPLETA- AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – FALTA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA – CANCELAMENTO DO SEGURO – DEVER DE PAGAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“Na hipótese, é justificável a aplicação da teoria da aparência, pois o consumidor, com base em engano plenamente justificável pelas circunstâncias do caso concreto, acreditava que a estipulante, em verdade, era a própria seguradora. 2. Estipulante que age como se fosse a própria seguradora, realizando a contratação, prestando todas as informações referentes ao contrato de seguro, recebendo a documentação do sinistro e comunicando sobre o indeferimento da indenização securitária." (REsp 1402101/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 11/12/2015)

(TJ-MT - APL: 00014824320128110078 MT, Relator: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 21/06/2016, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 27/06/2016)”

Alegando cancelamento do seguro de vida por inadimplência, a parte apenas trouxe tela de sistema (ainda incompleta), a fim de desconstituir as alegações trazidas na petição inicial, não se desincumbiu de seu ônus, conforme o artigo 373, inciso II, do CPC/15.

Se não bastasse, o cancelamento ou extinção do contrato de seguro em razão do inadimplemento do prêmio depende da constituição em mora do segurado mediante prévia notificação, o que também não se verificou.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação
SICREDI OURO VERDE MT,
contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança que julgou procedente o pedido inicial ajuizado por
RONILVADO ROCHA DOS SANTOS, EMANOEL ROCHA, NASCIMENTO DOS SANTOS E SUZANA REGINA PROCÓPIO DOS SANTOS
em desfavor do Banco apelante, que o condenou ao pagamento de R$ 50.000,00 aos beneficiário Emanoel Rocha Nascimento dos Santos e Suzanna Regina Procópio dos Santos referente a apólice no 93.104.063, corrigido monetariamente data da contratação até a data do efetivo pagamento, devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; bem como ao pagamento da saldo das apólices no 77.000.088 e no 77.000.091, a serem apuradas em liquidação de sentença, na proporção de 50% ao cônjuge da segurada Ronivaldo Rocha dos Santos e 50% aos herdeiros Emanoel Rocha Nascimento dos Santos e Suzanna Regina Procópio dos Santos corrigido monetariamente data da contratação até a data do efetivo pagamento, devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; por fim, o Banco apelante foi condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que foi fixado em 15% sobre o valor atualizado da causa.

Preliminarmente, o apelante defende a ilegitimidade passiva da Cooperativa apelante. Alega que o ponto não foi observado pelo juízo “a quo” e que comprovou no curso do processo, que os seguros de vida foram contratados com a empresa Icatu Hartford Seguros S.A.

Explica que o estipulante do seguro nada mais é do que alguém que representa um grupo de segurados perante uma seguradora, ficando investido dos poderes de representação dos segurados perante as sociedades seguradoras; no contrato de seguro não há qualquer previsão de responsabilidade do apelante estipulante pelo pagamento do benefício, devendo prevalecer a responsabilidade descrita no contrato firmado, denominado responsabilidade contratual.

No mérito, defende a inexistência de ilicitude na conduta da apelante.

Assevera que a Cooperada realizou junto à Cooperativa estipulante um contrato de seguro como cobertura por morte no valor de R$ 50.000,00. O negócio jurídico previa que a cobertura do seguro poderia se estender por período indeterminado, o que ocorreu.

Pondera que, por decorrência lógica, para que pudesse fazer jus à referida cobrança, a contratante deveria manter em dia o pagamento das parcelas, o que não ocorreu. Quando a Cooperada Sandra Regina Nascimento Procópio veio a óbito, em 15/05/2015, o seguro estava inadimplente, o que acarretou o cancelamento do referido contrato de seguro.

No que diz respeito a fundamentação da sentença, de que os documentos colacionados pela apelante não têm valor probatório, assevera que “Os arquivos eletrônicos (ou digitais), por sua própria natureza, constituem em registros gravados em uma base física eletrônica, como um servidor, telefone celular, HD ou pen drive. A crescente tendência de diminuição no uso de documentos físicos nas relações jurídicas implica modificar o uso do papel como premissa lógica da manifestação da vontade das partes, sendo o papel nada mais que uma tecnologia como qualquer outra para o seu registro.” (id. 76462004, página 6).

Ademais, a análise para o pagamento do seguro é feita exclusivamente pela Seguradora, que decide por conceder ou negar o pagamento e apólices, sem qualquer solidariedade.

Diante do exposto, reforma integral da sentença, julgando-se improcedentes os pedidos, com a inversão do ônus sucumbencial.

Nas contrarrazões (id. 76472008), a parte apelada é pela rejeição da preliminar, colacionando vários julgados deste Tribunal e, no mérito, pelo desprovimento.

Instada a se manifestar, a douta PGJ é pelo desprovimento do recurso, (id. 77520499).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR (ILEGITIMIDADE PASSIVA)

Inicialmente, preenchidos os requisitos legais, recebo o recurso de apelação em seu duplo efeito.

Passo à apreciação.

Extrai-se dos relatos, a Cooperativa defende que comprovou no curso do processo, que os seguros de vida foram contratados com a empresa Icatu Hartford Seguros S.A. e que só figurou como estipulante do seguro.

A tese foi rejeitada no despacho saneador, da seguinte forma:

“Quanto a preliminar de ilegitimidade passiva entendo que, nos termos do artigo 18 do CDC, é solidária a responsabilidade de todos os que tenham intervindo na cadeia de fornecimento do produto pelos vícios que este apresentar.

Trata-se de responsabilidade solidária entre o fornecedor dos produtos e a seguradora a teor do art. 18 do CDC.

Assim REJEITO a preliminar.”.

Embora não desconheça que existem outros tribunais pátrios que reconheçam a ilegitimidade passiva do mero estipulante, nosso eg. Tribunal de Justiça adotou da responsabilidade solidária e da tese da teoria da aparência, quando a estipulante age como se fosse a própria seguradora.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE POR SER MERO ESTIPULANTE - IMPERTINENTE - COOPERATIVA QUE PROCEDEU A INTERMEDIAÇÃO, CONTRATAÇÃO, DIVULGAÇÃO E PRESTOU SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DURANTE TODA RELAÇÃO CONTRATUAL - RESPONSABILIDADE COMPROVADA - RECURSO DESPROVIDO. "1. Na hipótese, é justificável a aplicação da teoria da aparência, pois o consumidor, com base em engano plenamente justificável pelas circunstâncias do caso concreto, acreditava que a estipulante, em verdade, era a própria seguradora. 2. Estipulante que age como se fosse a própria seguradora, realizando a contratação, prestando todas as informações referentes ao contrato de seguro, recebendo a documentação do sinistro e comunicando sobre o indeferimento da indenização securitária." (REsp 1402101/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 11/12/2015)”

(TJ-MT - APL: 00014824320128110078 MT, Relator: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 21/06/2016, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 27/06/2016)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO DE VIDA – INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL POR ACIDENTE DE TRABALHO – RESPONSABILIDADE E LEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – RESPONSABILIDADE SOLIDARIA DA ESTIPULANTE COM A SEGURADORA – ARTIGOS 7o, § ÚNICO E 14 DO CDC - DO CDC - VALOR DA INDENIZAÇÃO – APLICAÇÃO EM ‘BIS IN EADEM’ DOS ACRESCIMOS – ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA – REDUÇÃO DO VALOR NOMINAL – 70% s/VALOR DA APOLICE – INVALIDEZ PARCIAL – PREVISÃO CONTRATUAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – RECURSO SICREDI NORTE/MT – DESPROVIDO – RECURSO ICATU SEGUROS S/A PROVIDO. 1. A instituição financeira do sistema cooperativo é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda em que a parte autora busca o cumprimento do contrato de seguro de vida, em solidariedade com a seguradora, porquanto participou da negociação entabulada na qualidade de estipulante entre a seguradora e a sua cliente tomadora do seguro, procedendo, mediante autorização, descontos dos prêmios em conta corrente, aplicando-se, na espécie os princípios do Código de Defesa do Consumidor. (artigo 7o, parágrafo único, CDC). 2. Evidenciado que existe erro material em relação ao valor aferido, caracterizando cobrança em duplicata em relação aos juros e a correção monetária, de rigor se apresenta a modificação da sentença, determinando que seja feito pelo valor nominal. No caso 70% (setenta por cento) S/R$ 80.000,00, por simples cálculo aritmético, chega-se ao valor de R$ 54.000,00 e sobre este é que deve incidir a correção monetária e os juros moratórios, como decidido na sentença recorrida. 3. Nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, o valor da verba honorária de sucumbência deve ser fixado segundo apreciação equitativa do juiz, baseado no grau de zelo do profissional, no lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo despendido para seu serviço. Se fixada atendendo tais parâmetros, não há que se falar em sua majoração ou menos sua minoração.”(TJ-MT - APL: 00002102720118110085 MT, Relator: SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 28/02/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 06/03/2018)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADAS - CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA JUNTO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - MORTE DO SEGURADO - QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR DOS EMPRÉSTIMOS – RECEBIMENTO DO CAPITAL SEGURADO E SALDO RESIDUAL PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BENEFICIÁRIA – PREVISÃO NA APÓLICE POR DISPOSIÇÃO CONTRATUAL - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DOS REQUERIDOS PROVIDO – RECURSO DOS AUTORES PREJUDICADO.

A instituição financeira e a seguradora possuem legitimidade para figurar no polo passivo da ação de cobrança de seguro, por terem integrado a cadeia de fornecedores da relação de consumo.

Considerando que o seguro prestamista possui cobertura por morte natural, após o óbito do segurado, deve a seguradora quitar o débito remanescente do contrato e se houver saldo residual, será disponibilizado ao ‘Beneficiário’, qual seja, a instituição financeira prevista na apólice de seguro”. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado– Apelação Cível n. 0001667-73.2015.8.11.0079, Relator: Des JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, j. em 03/06/2020).

No caso, além da solidariedade o logotipo da Cooperativa está em toda documentação referente ao seguro, inclusive o seguro tem o nome da Cooperativa: Sicredi Seguro Vida Mulher; a Cooperativa recebeu a documentação do sinistro e comunicando sobre o indeferimento da indenização securitária, de modo que também se aplica a teoria da aparência.

Como bem colocado pelo Procurador de Justiça: “sendo evidente que, diante dessas circunstâncias, figura o apelante como unidade com a seguradora perante os olhos do consumidor. Dessa forma, aplicável a teoria da aparência.” (parecer de id. 77520499).

Ante todo exposto,
REIJETO A PRELIMIANR.

VOTO - MÉRITO

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de apelação
SICREDI OURO VERDE MT,
contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança que julgou procedente o pedido inicial ajuizado por
RONILVADO ROCHA DOS SANTOS, EMANOEL ROCHA NASCIMENTO DOS SANTOS E SUZANA REGINA PROCÓPIO DOS SANTOS
em desfavor do Banco apelante, que o condenou ao pagamento de R$ 50.000,00 aos beneficiário Emanoel Rocha Nascimento dos Santos e Suzanna Regina Procópio dos Santos referente a apólice no 93.104.063, corrigido monetariamente data da contratação até a data do efetivo pagamento, devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; bem como ao pagamento da saldo das apólices no 77.000.088 e no 77.000.091, a serem apuradas em liquidação de sentença, na proporção de 50% ao cônjuge da segurada Ronivaldo Rocha dos Santos e 50% aos herdeiros Emanoel Rocha Nascimento dos Santos e Suzanna Regina Procópio dos Santos corrigido monetariamente data da contratação até a data do efetivo pagamento, devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; por fim, o Banco apelante foi condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que foi fixado em 15% sobre o valor atualizado da causa.

Para apreciação, trago trecho da r. sentença:

“Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por Ronivaldo Rocha dos Santos, Emanoel Rocha Nascimento dos Santos e Suzanna Regina Procópio dos Santos em desfavor de Banco Cooperativa Sicredi S/A.

Busca o autor a condenação do requerido ao pagamento do capital segurado de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) referente à apólice no 93.104.063, Seguro de Vida em Grupo e do valor da apólice no 77.000.709, Seguro Prestamista ou qualquer outro que esteja em nome da Sra. Sandra Regina Nascimento Procópio.

O requerido por sua vez sustenta que a autora estava inadimplente no momento de seu falecimento não fazendo jus ao recebimento da indenização.

Acostou apólice de seguro firmada com a autora, que se refere ao seguro prestamista ( id 13851663) e o seguro de vida no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Inicialmente, forçoso consignar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso presente, haja vista que o § 2o de seu art. 3o não deixa dúvida a esse respeito:

"Art. 3o Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

§ 2o - Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de trabalhista".

O contrato, objeto do presente litígio, trata-se de seguro, cuja regulação geral ficou a cargo dos artigos 757 do CC/02 e seguintes:

"Art. 757 - Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados".

Ora, no caso dos autos, embora a requerida tenha se manifestado anexando ao corpo da contestação "prints" de telas de computador de seu sistema interno, informando que a autora estava inadimplente, não é suficiente para conferir como inquestionável o cancelamento de um contrato de seguro de vida.

Primeiro porque é documento elaborado unilateralmente, segundo, porque a aludida prova, por si só já é questionável, eis que inexiste a totalidade do documento.

Assim, o simples "print" de tela é prova imprópria para comprovar o cancelamento do seguro, motivo pelo qual é documento inadequado para afastar a afirmativa exordial no sentido da existência do seguro.

E mesmo se assim não o fosse, a jurisprudência também é uníssona acerca da necessidade de prévia constituição em mora do segurado antes do cancelamento da apólice.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO. CANCELAMENTO DE APÓLICE POR INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO SEGURADO. CLÁUSULA ABUSIVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF, BEM COMO DA SÚMULA 83 DO STJ. DISSÍDIO NÃO DEMONSTRADO. 1. Nos termos dos precedentes desta Corte, considera-se abusiva a cláusula contratual que prevê o cancelamento ou a extinção do contrato de seguro em razão do inadimplemento do prêmio, sem a prévia constituição em mora do segurado, mediante prévia notificação. 2. Para a configuração do dissídio jurisprudencial, faz-se necessária a indicação das circunstâncias que identifiquem as semelhanças entre o aresto recorrido e os paradigmas citados, nos termos dos arts. 541, parágrafo único, do CPC e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ. Na hipótese, contudo, o agravante não procedeu ao devido cotejo analítico entre os arestos confrontados, de modo que não ficou caracterizada a sugerida divergência pretoriana. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no AREsp 292544 / SP, Ministro RAUL ARAÚJO, 27/05/2015).

APELAÇÃO CÍVEL - SEGURO - ATRASO NO PAGAMENTO DO PRÊMIO - SUSPENSÃO OU CANCELAMENTO AUTOMÁTICO DA COBERTURA - IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO DO SEGURADO - RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO - POSSIBILIDADE - CONTRATAÇÃO POR LONGO PERÍODO. - O atraso no pagamento de parcela do prêmio contratado não enseja cancelamento automático da apólice, sendo essencial a notificação do segurado, sob pena de desequilíbrio contratual e violação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Com base na função social do contrato, é cabível a renovação automática do contrato de seguro de vida, mediante a contraprestação devida, ainda que tivesse sido notificado previamente para tal finalidade, devido ao longo período da relação jurídica entre as partes. (APELAÇÃO CÍVEL No 1.0024.12.308896-5/001 - 17a CÂMARA CÍVEL - rel. Des. DES. EVANDRO LOPES DA COSTA TEIXEIRA - j. 04/08/2016).

Assim, diante da ausência de prova irrefutável de cancelamento da apólice mostra-se desarrazoada a alegação de que não estaria mais em vigor o seguro de vida, de forma que deve ser pago o premio estipulado na apólice, onde figuram como beneficiários filhos na proporção de cinquenta por cento para cada (Id 13851689).

O Sicredi Seguro prestamista contratado dispõe que existem duas modalidades, o seguro do cheque especial onde “Aplicam-se as Condições Gerais, Especiais e Contratuais das Apolices no 77.000.088 e no 77.000.091, disponíveis nas dependências do Sicredi. (...)o valor do capital segurado será o limite de crédito do cheque especial, limitado a R$ 30.000,00, assim como o valor do prêmio trimestral a ser debitado corresponderá ao resultado da multiplicação do limite do Cheque Especial pela taxa 0,0522%. O seguro vigorará até o término do prazo do contrato do Cheque Especial ou até a idade de 70 (setenta) anos do segurado, o que ocorrer primeiro”.

Em buscas para acesso a apólice “SEGURO PRESTAMISTA – CHEQUE ESPECIAL RESUMO DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS APÓLICE: 77.000.088” que não fora acostada aos autos, a mesma, por ser de adesão, foi encontrada em buscas na rede de internet https://www.sicredi.com.br/media/filer_public/2020/06/24/anexo_302-prestamista_cheque_especial.pdf, e dispõe que

1.1. Este seguro tem por objetivo a garantia de pagamento de uma indenização, limitado ao capital segurado faturado no mês da ocorrência do evento, de acordo com a cláusula 14 – Beneficiários, quando da ocorrência de um dos eventos cobertos pelas garantias contratadas, exceto se decorrentes de riscos excluídos.

3. GARANTIAS DO SEGURO

a) Morte natural ou acidental;

7. CAPITAL SEGURADO

7.1. Valor do limite de crédito em conta corrente (Cheque Especial), limitado ao valor máximo de R$30.000,00. 7.2 Para a determinação do valor do capital segurado no momento da liquidação do sinistro, deverá ser considerada como data do evento a data definida nas condições especiais do seguro.

14. BENEFICIÁRIOS

14.1. O primeiro Beneficiário será o próprio Estipulante, pelo valor do saldo da dívida ou do compromisso assumido, devendo a diferença remanescente do saldo, quando for o caso, ser paga aos demais beneficiários, indicados pelo Segurado, ou aos herdeiros legais, caso não haja a indicação do Segurado, ou ao próprio Segurado no caso de invalidez.

E ainda, o seguro Cartão Sicredi Visa Crédito e Cartão Sicredi onde “Aplicam-se as Condições Gerais, Especiais e Contratuais da Apólice no 77.000.091, disponível nas dependências do Sicredi. (...) O valor do capital Segurado será o limite de crédito do Cartão, limitado a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), assim como o valor do premio anual a ser debitado corresponderá ao resultado da multiplicação do limite do Cartão de Crédito pela taxa 0.06494%”

Em buscas para acesso a apólice “SEGURO PRESTAMISTA – CARTÃO DE CRÉDITO CONDIÇÕES CONTRATUAIS APÓLICE 77.000.709”

que não fora acostada aos autos, a mesma por ser de adesão foi encontrada em buscas na rede de internet https://www.sicredi.com.br/media/filer_public/2020/06/24/anexo_301-prestamista_cartao_de_credito.pdf , e dispõe que

1 Este seguro tem por objetivo a garantia de pagamento de uma indenização, limitado ao capital segurado faturado no mês da ocorrência do evento, de acordo com a cláusula 15 – Beneficiários, quando da ocorrência de um dos eventos cobertos pelas garantias contratadas, exceto se decorrentes de riscos excluídos.

(...)

3.1 As Garantias do seguro são: a) Morte (Básica): é a garantia do pagamento de uma indenização caso o Segurado venha a falecer por causas naturais ou acidentais durante a vigência deste Seguro.

(...)

7. CAPITAL SEGURADO 7.1.1 Valor do limite de crédito do respectivo cartão, limitado a R$80.000,00. 7.2 Para a determinação do valor do capital segurado no momento da liquidação do sinistro, deverá ser considerada como data do evento a data definida nas condições especiais do seguro.

15.3 Na falta da indicação de beneficiário(s), ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado será pago por metade cônjuge/companheiro(a) não separado judicialmente e a outra metade aos herdeiros do segurado, conforme determinado pela legislação vigente à época.

Ambos os seguros finalizam com a determinação de que “A indenização será paga ao Estipulante (no caso o Banco Sicredi) até o valor do saldo devedor em conta corrente ou do cartão de crédito, conforme o produto contratado, na data do evento, limitado ao capital Segurado Individual. O excedente, se houve, será pago ao(s) beneficiário(s) indicado (s) abaixo, ou na falta de indicação, conforme a legislação. (id 13851663)

Incontroverso, portanto, o direito dos autores ao recebimento dos seguros pleiteados, uma vez que não houve notificação da segurada do seu cancelamento.

Outrossim, diante da ausência de dados quanto ao limite do cartão de crédito e limite da conta corrente na data do sinistro, os valores devidos, referente ao seguro das apólices no 77.000.088 e no 77.000.091, deverão ser apuradas em sede de liquidação de sentença.

Deixo de enfrentar os demais argumentos deduzidos no processo, porque desnecessários para diminuir a autoridade desta sentença, conforme art. 489, § 1o, IV do NCPC, agindo, este Juízo, em obediência também ao comando Constitucional do art. 5o, LXXVIII.”.

Pois bem
.

O cerne da questão é na apreciação da tese invocada pela Cooperativa apelante, de que os documentos extraídos de sistema internos são aptos a comprovarem a inadimplência, que justificariam o cancelamento do seguro de vida.

Todavia, sem necessidade de maiores delongas, compartilho do entendimento da magistrada, de que a tela de sistema se tratam e provas unilaterais, além disso, estão incompletos.

É assente o entendimento neste eg. Tribunal de Justiça,

que o “print” de telas de sistemas, constitui prova unilateral e a sua juntada, por si só, não é prova suficiente para dsedesincumbir do ônus probatório.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM DANO MORAL – TELEFONIA – TELA DE SISTEMA – PROVA UNILATERAL – DADOS DO CONSUMIDOR – POSSIBILIDADE DE AQUISIÇÃO POR MEIO DE TERCEIRO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – NEGATIVAÇÃO – DANO MORAL PRESUMIDO – RECURSO PROVIDO. “O ônus de provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor é do réu. As telas oriundas do sistema da empresa são consideradas provas unilaterais, imprestáveis para alegar contratação, pois as impressões das telas do sistema informatizado além de unilaterais, via de regra, são ininteligíveis, não se prestando como meio de prova (STJ AREsp 439153/RS). Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova (STJ AgInt no AREsp 1077698/SP). O magistrado, ao determinar o quantum indenizatório por danos morais, deve observar as condições econômicas das partes envolvidas bem como a natureza e a extensão do dano, de forma a produzir, de um lado o desestímulo, e por outro, a correção dos desconfortos causados.” (APELAÇÃO CÍVEL 1004824-37.2016.8.11.0003. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/10/2018, Publicado no DJE 31/10/2018).” (TJ-MT - AC: 00030414820148110051 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 12/02/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/02/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO NÃO CONTRATADO -
TELAS DO SISTEMA DE ATENDIMENTO - PROVAS UNILATERAIS - PARTE REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU DO ÔNUS
– INSCRIÇÃO NOS CADASTROS NEGATIVOS INDEVIDAMENTE – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM FIXADO ATENDE AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Quando o consumidor não reconhece a origem da dívida cobrada, o ônus probatório quanto à existência do suposto débito recai sobre o fornecedor de bens e serviços, em razão da impossibilidade material de apresentação de prova negativa A inscrição de nome em órgão de proteção ao crédito, por débito inexistente, configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova. Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões da razoabilidade e da proporcionalidade.” (TJ-MT - AC: 10213546520178110041 MT, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 05/02/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2020) destaquei

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA –
CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – TELAS DE SISTEMA – PROVA UNILATERAL – RELAÇÃO CONTRATUAL INEXISTENTE
– INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ILEGALIDADE – DANOS MORAIS – MESMO FATO GERADOR DE VÁRIOS PROCESSOS DE REPARAÇÃO E MESMAS PARTES – INDENIZAÇÃO DETERMINADA EM OUTRA LIDE – PAGAMENTO INDEVIDO – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se a parte requerida não comprovou a existência de contrato firmado entre as partes, ou seja, não acostou ao processo qualquer documento para comprovar a sua prestação de serviços e a contratação –
apenas trouxe telas de sistema em sua defesa, a fim de desconstituir as alegações trazidas na petição inicial, em especial de que a cobrança era devida, não se desincumbiu de seu ônus, conforme o artigo 373, inciso II, do CPC/15.
Em sendo verificado que há outros processos, com trânsito em julgado, cujo fato gerador do dano moral é o mesmo da presente ação, onde houve o pagamento de indenização pela negativação indevida, mostra-se vedada nova condenação, pois geraria enriquecimento ilícito do autor.-“ (TJ-MT 10059872120178110002 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 18/11/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2020) destaquei

Da minha relatoria:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - EXIBIÇÃO DE TELAS DE SISTEMA DIGITAL - PROVA UNILATERAL - AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À ORIGEM DA DÍVIDA - RELAÇÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA - COBRANÇA DESCABIDA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. 1. Se o consumidor nega o débito que originou a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes perante os órgãos de proteção ao crédito, incumbe ao fornecedor de produtos ou serviços promover a prova em sentido contrário, já que não se poderia exigir daquele a prova de fato negativo. 2. As telas oriundas do sistema informatizado da empresa são consideradas provas unilaterais, imprestáveis para alegar contratação, pois as impressões das telas do sistema informatizado além de unilaterais, via de regra, são ininteligíveis, não se prestando como meio de prova (STJ - AREsp 439.153/RS). 3. Nos casos de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, por dívida não contratada, o dano afigura-se in re ipsa, ou seja, decorre do próprio fato, sendo, pois, presumido. 4. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização.” (TJ-MT 10092141920178110002 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 30/03/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/03/2021)

Se não bastasse, não houve impugnação quanto ao fundamento da sentença de que não houve constituição em mora, antes do cancelamento. Nada foi dito, nem comprovado a esse respeito.

Para ilustrar:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - INADIMPLEMENTO DO PRÊMIO - CANCELAMENTO DO AJUSTE - CONSTITUIÇÃO EM MORA - NOTIFICAÇÃO - FALTA - CONTRATO VIGENTE - CAPITAL SEGURADO DEVIDO - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL - ADEQUAÇÃO. O cancelamento ou extinção do contrato de seguro em razão do inadimplemento do prêmio depende da constituição em mora do segurado mediante prévia notificação. Precedentes do STJ e do TJMG. Ausente comprovação da interpelação do segurado a respeito de sua impontualidade dando oportunidade para saná-la, considera-se vigente o contrato e devido pagamento do capital segurado para o evento morte. A correção monetária incide desde a data da celebração do contrato de seguro de vida. Os juros de mora incidem a partir da citação válida. Precedentes do STJ e do TJMG. Recurso parcialmente provido.” (TJ-MG - AC: 10000204863773001 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 30/09/2020, Câmaras Cíveis / 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/10/2020)

Por fim, nos termos do §11o, do artigo 85, do CPC, majoro em 2% os honorários advocatícios, anteriormente fixados na sentença.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021